Tribunal: STF
Processo: Rcl 172
Classe: Rcl
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-05-08
Data de publicação: 1986-05-08

Ementa:
RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA PARA SUSPENDER LIMINAR CONCEDIDA, EM
MANDADO DE SEGURANÇA, PELO VICE-PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
- TAL SUSPENSÃO NÃO PODE SER PLEITEADA EM AGRAVO REGIMENTAL
INTERPOSTO PERANTE O ÓRGÃO JUDICANTE COMPETENTE PARA JULGAR A
SEGURANÇA, PORQUANTO COMPETENTE PARA APRECIAR ESSE PEDIDO E, NO
CASO, O PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE, DECLARANDO-SE, EM CONSEQÜÊNCIA, A
NULIDADE, POR IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA, DO ACÓRDÃO EM CAUSA, QUE,
EM AGRAVO REGIMENTAL, CASSOU A LIMINAR CONCEDIDA AO ORA RECLAMANTE.